Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Por sua vez, o parágrafo 1o do mesmo dispositivo legal dispõe que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
2. Existindo penhora no rosto dos autos, afasta-se a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, de modo a ser inaplicável a suspensão prevista no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Possível o regular prosseguimento do feito na origem, sem prejuízo de eventual suspensão do processo, sem retomada do curso do prazo prescricional, até consolidação dos créditos penhorados.
4. Recurso conhecido e provido.